Tribunal: STF
Processo: ARE 1458132
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUDGERO. MOTORISTA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. RECURSO DO MUNICÍPIO. 1.1. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/04/2012 A 03/07/2013. AÇÃO INTENTADA EM 03/08/2018. OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTERIORMENTE AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRELIMINAR CONHECIDA E ACOLHIDA. 1.2. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. TESE AFASTADA. PERÍCIA JUDICIAL REALIZADA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, SUBSCRITO POR EXPERT COMPETENTE NOMEADO EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TEMPO E MODO. DOCUMENTO PERICIAL QUE NÃO POSSUI QUALQUER EIVA, AO PASSO QUE ELUCIDOU DE MANEIRA PORMENORIZADA AS RAZÕES PELAS QUAIS CONCLUIU PELA EXISTÊNCIA DA INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO EM FAVOR DO AUTOR. PRELIMINAR REJEITADA. 1.3. CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTOS ACOSTADOS SUFICIENTES AO DESLINDE DA DEMANDA. PREFACIAL RECHAÇADA. 1.4. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONCEDIDO EM GRAU MÉDIO, NO PATAMAR DE 20% DO SALÁRIO MÍNIMO REGIONAL. BENEFÍCIO DEVIDAMENTE REGULAMENTADO PELA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. RECONHECIMENTO POR MEIO DE PERÍCIA JUDICIAL. INSALUBRIDADE POR AGENTES BIOLÓGICOS RECONHECIDOS NO PERÍODO EM QUE TRABALHOU COMO MOTORISTA DE AMBULÂNCIA. PERÍODO JÁ ADIMPLIDO ADMINISTRATIVAMENTE. CONSTATAÇÃO DE GRAU MÉDIO NA ATUAL ATIVIDADE DE MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR. PROVA TÉCNICA QUE ATESTA A EXPOSIÇÃO A NÍVEIS DE RUÍDO ACIMA DO LIMITE DE TOLERÂNCIA. ANEXO Nº NR-15. BENEFÍCIO DEVIDO NO PATAMAR DE 20%, DESDE QUANDO INCIOU-SE O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE INSALUBRE, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. FATO PREEXISTENTE QUE SE PERPETUA ENQUANTO A FUNÇÃO É EXERCIDA NAS MESMA CONDIÇÕES. EXPERTISE QUE NÃO CRIA O DIREITO, APENAS O RATIFICA(...)



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Guarda Civil. Adicional de insalubridade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.198.743-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 5.6.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTES PENITENCIÁRIOS ESTADUAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação anterior de honorários” (ARE 1.045.695-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 7/5/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”. (ARE-AgR 991.075, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/6/2018). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente